Tribunal: TCU
Processo: 037.961/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Adigle Bizetto de Andrade, Elizabeth Pacheco de Mattos, Janete de Lima Wanderley, Ludmila Ângela Muller, Margareth Pacheco de Mattos e Theo Rodrigues Martins de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Adigle Bizetto de Andrade, Elizabeth Pacheco de Mattos, Janete de Lima Wanderley, Ludmila Ângela Muller, Margareth Pacheco de Mattos e Theo Rodrigues Martins de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de pensão militar em favor de Ludmila Ângela Muller (à Peça 4 sob o n.o 4979/2018), Adigle Bizetto de Andrade (à Peça 5 sob o n.o 88902/2018), Janete de Lima Wanderley (à Peça 6 sob o n.o 130103/2019) e Theo Rodrigues Martins de Carvalho (à Peça 7 sob o n.o 4624/2020), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de reversão da pensão militar em favor de Elizabeth Pacheco de Mattos e Margareth Pacheco de Mattos (à Peça 3 sob o n.o 2247/2016), negando-lhe o respectivo registro, já que, além da presente pensão militar, Elizabeth Pacheco de Mattos perceberia cumulativa e indevidamente duas aposentadorias estatutárias no governo do Estado do Paraná em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada no item 9.2 deste Acórdão (Elizabeth Pacheco de Mattos) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir da subjacente desistência da indevida percepção cumulativa dos benefícios previdenciários; destacando nesse ponto que, a partir das alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001, o art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, passou a estabelecer como " permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal ."; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato para a aludida pensão militar indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.